Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-25.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-25.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA LUCICLEIDE ALVES DA ROCHA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Embargos de Declaração. Magistério municipal. Gratificação de atividade complementar. Alegação de omissão e contradição. Inexistência.

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que ratificou a sentença de primeiro grau, exceto quanto à condenação em custas processuais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto à existência de pagamento de gratificação pelo Município para compensar a jornada do professor em sala de aula; (ii) há omissão quanto à alegação de violação da Súmula Vinculante 37 e competência para fixação de remuneração de servidor público; (iii) há omissão quanto à isenção das custas processuais do ente municipal.

III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão embargado quanto à gratificação de atividade complementar instituída pelo Município, pois o julgado limitou-se a manter a sentença que apenas determinou o complemento da gratificação para atingir o terço legal da jornada para atividades extraclasse. 4. Inexiste omissão quanto à alegação de violação da Súmula Vinculante 37, pois não houve criação ou aumento de vantagem pelo Poder Judiciário, mas apenas determinação de observância da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com educandos. 5. Quanto às custas processuais, o acórdão embargado concedeu provimento parcial ao recurso justamente para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas, reconhecendo a isenção legal. 6. Em caso de julgamento de embargos manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000265-25.2016.8.05.0183; Recorrente: MUNICÍPIO DE OLINDINA; Recorrido: MARIA LUCICLEIDE ALVES DA ROCHA: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,